Tribunal: TJSP
Processo: 1524905-49.2019.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Roberto Martins de Souza
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
APELAÇÃO - Execução fiscal – ISSQN e taxas de licença e funcionamento dos exercícios de 1997 e 2001 - Sentença que extinguiu o processo reconhecendo a ocorrência da prescrição – Ajuizamento da ação ocorrido tardiamente – Inteligência do artigo 174, caput do CTN - Aplicação da Súmula 409 do C. STJ – Ausência de comprovação de causas de suspensão ou interrupção do prazo prescricional –

Ementa:
APELAÇÃO - Execução fiscal – ISSQN e taxas de licença e funcionamento dos exercícios de 1997 e 2001 - Sentença que extinguiu o processo reconhecendo a ocorrência da prescrição – Ajuizamento da ação ocorrido tardiamente – Inteligência do artigo 174, caput do CTN - Aplicação da Súmula 409 do C. STJ – Ausência de comprovação de causas de suspensão ou interrupção do prazo prescricional – Sentença mantida - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001004494
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1524905-49.2019.8.26.0286, da Comarca de Itu, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE ITU, é apelado LUIZ ARTHUR
GASPARETO VIEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY
JOSÉ FEDERIGHI (Presidente sem voto), BEATRIZ BRAGA E HENRIQUE
HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ROBERTO MARTINS DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1524905-49.2019.8.26.0286 -Voto no 33.964
2
Apelação no 1524905-49.2019.8.26.0286 - Digital
Apelante: Município da Estância Turística de Itu
Apelado : Luiz Arthur Gaspareto Vieira
Comarca: Itu
Voto no 33.964
APELAÇÃO - Execução fiscal ISSQN e taxas de licença
e funcionamento dos exercícios de 1997 e 2001 - Sentença
que extinguiu o processo reconhecendo a ocorrência da
prescrição Ajuizamento da ação ocorrido tardiamente
Inteligência do artigo 174, caput do CTN - Aplicação da
Súmula 409 do C. STJ
Ausência de comprovação de
causas de suspensão ou interrupção do prazo prescricional
Sentença mantida - Recurso não provido.
Trata-se de apelação interposta pelo Município da Estância
Turística de Itu da r. sentença de págs.08/09 que, de ofício, reconheceu a
ocorrência da prescrição e julgou liminarmente improcedente a execução fiscal
proposta pelo apelante em face de Luiz Arthur Gaspareto Vieira, cobrando
créditos de ISSQN e taxas de licença e funcionamento dos exercícios de 1997
e 2001, no valor de R$4.448,51, nos termos do art. 332, § 1o, do CPC/15.
Nas razões recursais (págs.12/27) sustenta o apelante que não se
operou a prescrição intercorrente. Alega que não pode como já pacificado pelo
Colendo STF decretar a prescrição intercorrente, sem antes intimar o
Município a dar andamento na execução fiscal. Invoca jurisprudência. Pede a
reforma da r. sentença e o prosseguimento da presente execução fiscal.
Não foram apresentadas contrarrazões, vez que o executado não
está representado nos autos.
Isento de preparo, tempestivo e em condições de julgamento,
recebo o recurso de págs.12/27 em seus regulares efeitos.
É o relatório.
Inicialmente, convém obtemperar que as regras contidas nos
artigos 10 e 933, do CPC/2015 devem ser analisadas à luz do princípio da
celeridade processual (artigo 5o, LXXVIII, da CF e artigo 139, II, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1524905-49.2019.8.26.0286 -Voto no 33.964
3
CPC/2015) e também em consideração ao contraditório útil, que torna
dispensável prévia oitiva das partes quando sua manifestação não tiver o
condão de influenciar eventual decisão.
Veja-se, acerca do tema, o enunciado 03 do ENFAM:
“É desnecessário ouvir as partes quando a manifestação não
puder influenciar na solução da causa”.
O apelo não merece guarida.
Trata-se de execução fiscal proposta pelo Município da
Estância Turística de Itu cobrando créditos de ISSQN e taxas de licença e
funcionamento dos exercícios de 1997 e 2001, no valor de R$4.448,51 (cf.
CDA's de págs.02/07), distribuída em 24/10/2019.
No caso concreto, considerando que a partir do vencimento do
tributo o devedor estaria em mora (exercícios de 1997 e 2001), não havendo
quitação do débito, possui o Fisco condições de cobrá-lo e, sendo a ação
distribuída em 24/10/2019, conclui-se que a Municipalidade não agiu dentro
do prazo prescricional a que alude o artigo 174, caput, do CTN que reza: “A
ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos,
contados da data da sua constituição definitiva”.
Nos termos do artigo 142 do Código Tributário Nacional, o
crédito tributário se constitui pelo lançamento, aperfeiçoando-se com a
notificação, enquanto a inscrição da dívida é apenas a prática de ato
administrativo unilateral que nada tem a ver com o termo a quo do prazo
decadencial ou prescricional.
Dessa forma, quando proposta a ação, considerando que não há
notícia de qualquer motivo que houvesse determinado a interrupção ou a
suspensão do prazo prescricional, já haviam sido atingidos pela prescrição
quinquenal os créditos já referidos.
Logo, a prescrição referida no artigo 174 do Código Tributário
Nacional está comprovada ante o tardio manejo da execução, em evidente
desídia do exequente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1524905-49.2019.8.26.0286 -Voto no 33.964
4
Com efeito, dispõe a Súmula 409 do STJ:
“Em execução fiscal, a prescrição ocorrida antes da
propositura da ação pode ser decretada de ofício (art. 219, § 5o,
do CPC)”.
Cabia ao apelante, com mais zelo e vigilância, providenciar o
ajuizamento da ação executiva dentro do prazo legal, pois o impulso oficial
não é absoluto (art. 2o do CPC/15).
O juiz pode reconhecer e declarar de ofício a prescrição, nos
termos do art. 487, II, CPC/15, sem a necessidade da oitiva da Fazenda
Pública. Referido artigo reproduz, aliás, o entendimento dos artigos 219, §5o e
269, inc. IV, do CPC/73. Cumpre frisar que tal questão ficou sedimentada após
a introdução do §5o ao art. 219 do CPC/73 pela Lei no 11.280/06 que
modificou entendimento da jurisprudência do C. STJ e passou a prevalecer
sobre o anterior, relativamente ao § 4o do art. 40 da LEF. Nesse sentido:
“Processual Civil. Execução Fiscal. Prescrição Intercorrente.
Decretação de ofício, sem prévia oitiva da Fazenda Pública. O
STJ vem flexibilizando a literalidade do disposto no art. 40, §
4o, da Lei 6.830/1980 para manter a decisão que decreta a
prescrição intercorrente sem oitiva prévia da Fazenda Pública
quando esta, no recurso interposto contra a sentença de
extinção do feito, não demonstra o prejuízo suportado
(compatibilização com o princípio processual pas de nullitè
sans grief” (AgRg no REsp 1236887/RS, Rel. Ministro Herman
Benjamin, Segunda Turma, julgado em 04/10/2011, DJe
17/10/2011).
Cumpre frisar, ainda, que a ausência de intimação da Fazenda
Pública para se manifestar sobre a prescrição deve ser entendida frente ao
princípio do contraditório útil, que torna dispensável prévia oitiva das partes
quando sua manifestação não tiver o condão de influenciar eventual decisão.
“Ainda que tenha sido reconhecida a prescrição sem a prévia
intimação da Fazenda Pública, como ocorreu na hipótese dos
autos, só se justificaria a anulação da sentença se a exequente
demonstrasse efetivo prejuízo decorrente do ato judicial
impugnado. Precedentes: REsp 1005209/RJ, Rel. Ministro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1524905-49.2019.8.26.0286 -Voto no 33.964
5
Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 8/4/2008, DJe
22/4/2008; e AgRg no REsp 1157760/MT, Rel. Ministro
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 23/2/2010,
DJe 4/3/2010” (REsp 1157788/MG, Rel. Ministro Benedito
Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 04/05/2010, DJe
11/05/2010).
Veja-se acerca do tema o Enunciado 3 da ENFAM:
“É desnecessário ouvir as partes quando a manifestação não
puder influenciar na solução da causa”.
Enunciado Administrativo 6 do STJ:
“Nos recursos tempestivos interpostos com fundamento no
CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de
março de 2016), somente será concedido o prazo previsto no
art. 932, parágrafo único, c/c o art. 1.029, § 3o, do novo CPC
para que a parte sane vício estritamente formal”.
Diante de tais considerações, era forçoso reconhecer a prescrição
com base nos artigos 174, caput e 156, V, ambos do CTN, e do artigo 487, II
do CPC/15.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Roberto Martins de Souza
Relator